Tribunal: TJDFT
Processo: 0752686-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO. DELIBERAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO MÁXIMO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. SUSPENSÃO. ART. 313, V, CPC. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ.

2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

3. Nos termos do Art. 76, da Lei 5.764/71, a publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. 3.1. Tal prazo pode ser prorrogado no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial, quando, por motivo relevante, a liquidação não tenha se encerrado.

4. No caso dos autos, muito embora a assembleia tenha deliberado pela continuidade do processo de liquidação por mais um ano, incabível nova suspensão processual, haja vista que o processo já foi interrompido pelo prazo máximo previsto em lei, ou seja, de um ano prorrogável por mais um ano.

5. Incabível a suspensão de cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, V, do Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de discussão acerca de mérito, havendo tão somente a busca da satisfação da obrigação postulada pelo exequente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.